Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADORA. ALEGAÇÃO DE PLANO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA POSTULADA IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso não se dissocia dos fundamentos da decisão agravada quando o recorrente expõe o fato e o direito, apresenta razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e conclui, requerendo a reforma da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. Caso em que, não vislumbrado patente inadimplemento ou conduta abusiva por parte da empresa franqueadora, mas simples cumprimento das disposições contratuais livremente pactuadas pelas partes, sobressai temerária a concessão da tutela antecipada requerida para determinar a resolução do contrato, mediante isenção do pagamento de valores devidos em decorrência do ajuste e de proibição de inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de devedores por ocasião do inadimplemento obrigacional. Imprescindível proceder à regular produção probatória e ao efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca do suposto inadimplemento que sustentam ter incorrido a parte franqueadora.
4. Recurso conhecido e desprovido.